Tribunal: TJSP
Processo: 2174039-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante – Inocorrência de vício. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2174039-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante DON COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OPTICOS LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174039-44.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20531
2
VOTO No 20531 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2174039-44.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: DON COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
ÓPTICOS LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade no acórdão
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora embargante
Inocorrência de vício.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios contra o
acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela ora embargante.
Sustenta a embargante que o acórdão é obscuro
sobre a existência de permissão de caução mediante precatórios
alimentares, mais especificamente quanto à EC 62/2009 que ampliou as
hipóteses de compensação.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro
material.
Contudo, o acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos
relevantes da causa e necessários ao julgamento.
A decisão embargada está provida de adequada
e suficiente fundamentação, podendo a embargante não concordar com a
motivação expendida que, por clara e coerente que se mostra, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2174039-44.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 20531
3
ser tachada de obscura, a merecer correção via embargos de declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o
fundamento do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual
equívoco na aplicação do direito, na espécie, não se corrige por
embargos declaratórios.
Frise-se, no mais, que os embargos de
declaração não se prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar
efeito
infringente.
A
elasticidade
conferida
aos
embargos,
excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Assim, inexiste qualquer falha formal na
decisão, de modo a autorizar o acolhimento dos presentes embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora